Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719629-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THELY CARVALHO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva manejado por THELY CARVALHO LOPES, distribuído sob no 0714178-81.2023.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo determinada de aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021, em conformidade com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. Em suas razões, o agravante insurge-se contra a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até a publicação da EC no 113/21, ao argumento de que tal modalidade de cálculo acarretaria anatocismo, em afronta ao art. 4o do Decreto 22.626/33 e ao Enunciado no 121 da Súmula do STF. Alega que a forma correta da atualização seria a incidência da Taxa Selic sobre o valor principal, atualizado monetariamente até a entrada em vigor da EC no 113/21, excluído o valor correspondente aos juros. Destaca o art. 884 do Código Civil. Alega inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ e violação ao princípio da separação dos Poderes. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que a probabilidade do direito está demonstrada pelos argumentos deduzidos, bem como por ter a decisão agravada desconsiderado o Tema no 28 da Repercussão Geral. Acrescenta que o risco de dano reside na possibilidade de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que a atualização do débito pela Taxa Selic, excluindo-se o valor correspondente aos juros de mora. Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Segundo o agravante, a incidência da Taxa Selic sobre o montante total do débito acarretaria anatocismo. É certo que a Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, deve haver incidência da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento. A EC no 113/2021 passou a vigorar em 09/12/2021, ou seja, a nova forma de atualização dos débitos deve incidir a partir daí, não sendo aplicada de forma retroativa. Assim, tendo em vista que a Selic será aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros. Sob tal aspecto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. O segundo requisito necessário à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento também não está caracterizado. Diferentemente do argumento do agravante, não há iminência de expedição dos requisitórios, pois o juiz de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, após o que, serão intimadas as partes para manifestação e, somente após tais atos, os autos retornarão ao magistrado para eventual homologação. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 16 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)